Tribunal: TJSP
Processo: 2206733-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE NO ARESTO – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2206733-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CANAA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, são embargados
S C U COMÉRCIO DE SORVETE LTDA - ME, JONATHAN ROCHA PEDRO e
UILSON DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206733-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49664
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2206733-66.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: CANAA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
EMBARGADOS: S C U COMÉRCIO DE SORVETE LTDA
ME,
JONATHAN ROCHA PEDRO E UILSON DA SILVA
VOTO No 49.664
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO VÍCIO
INEXISTENTE NO ARESTO REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a
acórdão que deu parcial provimento a recurso de agravo de
instrumento em execução de título extrajudicial, voltado
contra decisão que indeferira pedido de expedição de
ofícios à SUSEP, BM&F e CETIP para que informassem sobre
existência de ativos financeiros em nome do executado, e,
quanto ao pedido relacionado ao sócio, reportara-se ao
decidido a fls. 324.
Diz a embargante que o aresto encerra
omissão. Pede acolhimento.
É o Relatório.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e
um a um, todos os argumentos capazes de, em tese,
infirmar a conclusão que adotou, não havendo omissão a
ser suprida nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do
CPC/2015.
Na realidade, os embargos de declaração
visam, em essência, ao reexame da matéria decidida, pois
o que na realidade os motiva é a insatisfação da
embargante com o resultado.
Porém,
a
Corte
Especial
do
Superior
Tribunal de Justiça decidiu recentemente que:
“Os
embargos
de
declaração,
conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre no caso em apreço. Não há vício de fundamentação
quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira
sólida e fundamentada. A
pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de
modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via
dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206733-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49664
3
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No
mesmo sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg
no
AREsp
791.758/DF,
Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargador convocada do TRF 3a Região), DJe 04.05.16;
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.262/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe 13.04.16).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator